Tribunal: TJPA
Processo: 0808059-49.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808059-49.2020.8.14.0301

APELANTE: CIRLEYDE SILVA PENEDO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior, condenando a requerida ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas, acrescidas de multa contratual, custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a apelante sustentou a nulidade da citação por edital, sob o argumento de ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização da parte ré, bem como alegou a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança e a insuficiência do conjunto probatório quanto à comprovação da relação jurídica e do inadimplemento.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital realizada nos autos é nula em razão da ausência de esgotamento dos meios de localização da demandada; (ii) saber se a pretensão de cobrança encontra-se prescrita à luz do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; e (iii) saber se houve atuação diligente da parte autora apta a autorizar a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital possui natureza excepcional e é admitida quando demonstradas tentativas concretas e razoáveis de localização da parte ré, nos termos do art. 256, II e § 3º, do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório evidencia que a autora promoveu diligências para localização da demandada mediante citação postal, diligência por oficial de justiça e pesquisa cadastral via INFOJUD, restando todas infrutíferas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se exige o esgotamento absoluto de todos os mecanismos disponíveis para localização da parte ré, sendo suficiente a demonstração de esforços razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

Assim, reconhece-se a validade da citação por edital realizada nos autos originários, afastando-se a alegação de nulidade suscitada pela apelante.

A pretensão de cobrança de mensalidades escolares submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Embora a ação tenha sido ajuizada antes do transcurso do prazo prescricional, a interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura da demanda quando a parte autora promove, de forma efetiva e diligente, os atos necessários à citação válida da parte ré, conforme dispõe o art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a demora na formação válida da relação processual não decorreu exclusivamente do funcionamento da máquina judiciária, mas também da insuficiência do endereço fornecido pela autora e da ausência de providências eficazes para localização da demandada.

A citação por edital somente foi efetivamente publicada aproximadamente três anos e dez meses após o ajuizamento da ação, circunstância que impede a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a desídia da parte autora impede o reconhecimento da interrupção retroativa da prescrição pela mera propositura da demanda.

Nesse sentido: “De acordo com o art. 240, §2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição.” (STJ, AgInt no AREsp 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024).

Configurada a prescrição da pretensão de cobrança, impõe-se a reforma da sentença para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição da pretensão autoral, mantendo-se a validade da citação por edital realizada nos autos originários.

Tese de julgamento: “A validade da citação por edital prescinde do esgotamento absoluto de todos os meios de localização da parte ré, sendo suficientes diligências concretas e razoáveis. Todavia, a ausência de atuação diligente da parte autora para viabilizar a citação válida impede a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º; 98, § 3º; 240, §§ 1º e 2º; 256, II e § 3º; 487, I e II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CIRLEYDE SILVA PENEDO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA – FAMAZ, julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, CONDENO a demandada, CIRLEYDE SILVA PENEDO, ao pagamento da quantia de R$ 6.589,45 (seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) em favor da parte autora.

Sobre o valor de cada parcela inadimplida (Listadas no ID 15275926), deverá incidir a multa contratual de 2% (dois por cento).

Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas de sucumbência impostas à demandada, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de inexistência de esgotamento dos meios ordinários de localização da parte ré, afirmando que não houve consulta a sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e concessionárias de serviços públicos, razão pela qual teria ocorrido cerceamento de defesa. Aduz, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, alegando que o débito teria origem em mensalidades referentes ao ano de 2010, encontrando-se ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. No mérito, sustenta a insuficiência do conjunto probatório apresentado pela instituição de ensino, especialmente pela ausência de contrato específico referente ao semestre de 2015, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da citação editalícia ou, subsidiariamente, reformar integralmente a sentença para julgar improcedente a ação de cobrança.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se: à alegada nulidade da citação por edital, em razão do suposto não esgotamento dos meios de localização da demandada, à ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança e à suficiência do conjunto probatório para comprovação da relação jurídica e do inadimplemento das mensalidades escolares cobradas.

No que concerne à alegada nulidade da citação editalícia, entendo não assistir razão à apelante.

A citação por edital constitui modalidade excepcional de citação ficta, admitida quando demonstradas tentativas frustradas de localização da parte demandada, nos termos do art. 256, II e §3º, do Código de Processo Civil. Contudo, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o esgotamento dos meios de localização do réu deve ser aferido à luz das circunstâncias concretas do caso, não se exigindo da parte autora a realização de diligências ilimitadas ou infinitas.

No caso dos autos, verifica-se que a autora promoveu sucessivas tentativas de localização da requerida, mediante citação postal, diligência por oficial de justiça e pesquisa de endereço via INFOJUD, todas sem êxito.

A diligência do oficial de justiça restou frustrada em razão da insuficiência das informações relativas ao endereço da requerida, circunstância devidamente certificada nos autos.

Posteriormente, a parte autora peticionou requerendo ampliação das pesquisas cadastrais via SISBAJUD e SIEL e, subsidiariamente, a citação por edital.

Em seguida, o Juízo de origem, considerando infrutíferas as diligências realizadas, deferiu a citação editalícia em 11/08/2023. O edital foi regularmente publicado em 01/12/2023.

Nesse contexto, não há exigência de esgotamento absoluto de todos os mecanismos imagináveis de localização da parte ré, sendo suficiente a demonstração de diligências concretas e razoáveis aptas a justificar a adoção da citação ficta.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos ou a utilização de todos os sistemas disponíveis ao Judiciário não constitui requisito obrigatório para validade da citação por edital, desde que evidenciado esforço razoável de localização da parte demandada.

Assim, considerando o conjunto das providências efetivamente adotadas pela autora, conclui-se que a citação por edital realizada nos autos não se reveste de nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pela apelante.

Todavia, solução diversa se impõe quanto à ocorrência da prescrição.

A cobrança deduzida nos autos refere-se a mensalidades escolares relativas ao primeiro semestre letivo de 2015, sendo incontroverso que as parcelas vencidas compreendem o período entre fevereiro e junho daquele ano.

Trata-se, portanto, de pretensão sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Embora a ação tenha sido ajuizada em 05/02/2020, antes do término do prazo prescricional da primeira parcela vencida em 06/02/2015, a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, somente retroage à data da propositura da ação quando a parte autora promove, de forma efetiva e diligente, os atos necessários à citação válida do réu.

Com efeito, o §2º do art. 240 do CPC estabelece expressamente que incumbe ao autor adotar, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não operar a retroação interruptiva da prescrição.

No caso concreto, não se pode imputar exclusivamente ao aparato judiciário a demora na formação válida da relação processual.

Observa-se dos autos que a diligência do oficial de justiça realizada em 24/05/2022 restou infrutífera em razão da insuficiência do endereço fornecido pela própria autora, inexistindo indicação do bloco correspondente ao imóvel da requerida dentro do residencial informado.

Além disso, após a certidão negativa, a autora limitou-se a formular pedido genérico de pesquisas complementares e, subsidiariamente, de citação por edital, sem apresentar novo endereço apto à efetiva localização da requerida.

A citação por edital somente veio a ser deferida em 11/08/2023 e efetivamente publicada em 01/12/2023, isto é, aproximadamente três anos e dez meses após o ajuizamento da ação.

Tal circunstância afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, porque a demora verificada não decorreu exclusivamente do funcionamento da máquina judiciária, mas também da ausência de atuação diligente e eficaz da própria autora na promoção da citação válida da demandada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a desídia da parte autora impede a incidência da Súmula 106/STJ e afasta a interrupção retroativa da prescrição pela simples propositura da demanda.

Nesse sentido:

“De acordo com o art. 240, §2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição.” (STJ, AgInt no AREsp 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024).

Assim, ainda que se reconheça a validade da citação por edital, verifica-se que esta somente se perfectibilizou após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, sem que a demora possa ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário.

Consequentemente, inviável reconhecer a retroação interruptiva prevista no art. 240, §1º, do CPC.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança deduzida pela instituição autora.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e JULGAR EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão autoral.

Fica reconhecida a validade da citação por edital realizada nos autos originários.

Invertam-se os ônus sucumbenciais, observada eventual gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026